Tribunal: STF
Processo: ARE 1252160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1-4):
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 001, DE 24 DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO, E DA LEI Nº 1.876, DE 24 DE MARÇO DE 2014, DO MESMO MUNICÍPIO, QUE ALTERA A ESPÉCIE NORMATIVA DO ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO Nº 001/2010, PARA QUE PASSE À CONDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM PROCEDER A QUALQUER AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO DE INICIATIVA. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS E SEU REGIME JURÍDICO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS QUE INTEGRA O REGIME JURÍDICO ESTABELECENDO DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EM QUE PESE A RESOLUÇÃO IMPUGNADA TRATAR DO PLANO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SÃO REMUNERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ISTO É, AS DESPESAS DECORRENTES COM A ADMISSÃO, PROMOÇÃO, PROGRESSÃO, CONCESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS SÃO ARCADAS PELO ERÁRIO MUNICIPAL E DEVEM TER PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A RESOLUÇÃO IMPUGNADA DISCIPLINOU MATÉRIA INTERNA CORPORIS QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ATO INTERNA CORPORIS QUE SE REFERE À MATÉRIA ATINENTE EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL, O QUE NÃO É O CASO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO QUE, COMO JÁ EXPLICITADO, SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RESTANDO VIOLADO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 1.876/2014 QUE ESTABELECE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME A ELEVAÇÃO DE SEU GRAU DE ESCOLARIDADE. LEI HOSTILIZADA QUE DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FORMA GENÉRICA, DE MODO QUE COMPETE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO TEM CARÁTER ESPECÍFICO, DE INTERESSE INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 77, CAPUT, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B” E 345, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO OBSTANTE, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE INTERESSE SOCIAL, FAZ-SE NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/1999, UMA VEZ QUE OS ATOS NORMATIVOS INCONSTITUCIONAIS FORAM EDITADOS EM 2010 E EM 2014, SENDO CERTO QUE DIVERSAS SITUAÇÕES JURÍDICAS SE CONSOLIDARAM NESSE PERÍODO BEM COMO QUE OS SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS PELO REFERIDO REGRAMENTO PRESTARAM SEUS SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E À COLETIVIDADE, PERCEBENDO A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE, CONFIANDO QUE ESTAVAM RESPALDADOS EM LEGISLAÇÃO QUE, ATÉ ENTÃO, GOZAVA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO DIFERIDO À PRESENTE DECLARAÇÃO ATÉ QUE SEJA EDITADA A LEI DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA, QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADA PELO MUNICÍPIO DE CORDEIRO NO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DESTE JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 39; 51, IV; 52, XIII; e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, p. 13):
    “Os servidores do Poder Legislativo são remunerados pelo próprio poder legislativo, jamais pelo poder Executivo, cabendo, inclusive aos Poderes Legislativos os estudos de impactos orçamentários e financeiros dos gastos com pessoal, bem como observar, o próprio Poder Legislativo, os limites de gastos com pessoal, não onerando, em hipótese alguma, os cofres do Poder Executivo.” 
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico de servidores públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo, consoante art. 61, § 1º, alínea c, da Constituição Federal, norma de observância obrigatória pelos Estados e Municípios. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 10.893/2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE VOCAL EM BENEFÍCIO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA. 1. Ao instituir programa de atenção especial à saúde de professores da rede pública local, a Lei 10.893/01 cuidou de instituir um benefício funcional, alterando o regime jurídico desses servidores, além de criar atribuições e responsabilidades para Secretarias Estaduais. 2. Ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, a lei estadual entrou em contravenção com regras de reserva de iniciativa constantes do art. 61, II, alíneas ‘c’ e ‘e’, da CF, que, segundo ampla cadeia de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, são de observância obrigatória pelas Constituições Estaduais. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 4.211, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 22.3.2016).
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 370.563-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje de 27.6.2011).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente